Tribunal: TJMT
Processo: 1040079-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040079-23.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DE ARAUJO REIS - CPF: 626.896.651-15 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (APELADO), ANTONIO ORTUGNO RUSSO - CPF: 667.769.708-82 (APELANTE), SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - CPF: 859.428.981-20 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ASSISTENTE), ADILSON DE ARAUJO REIS - CPF: 626.896.651-15 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL – REJEIÇÃO – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – DECISÃO MANTIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de insuficiência probatória, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes para a condenação judicial questionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado contra sentença que cível contra sentença que condenou a parte recorrente às penas do art. 147 do Código Penal, consistente no fato de ameaçar a vítima, ADILSON DE ARAÚJO REIS sendo-lhe imposta a pena de 1 (um) mês de detenção.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

Da nulidade da sentença por ausência de proposta de transação penal.

MÉRITO

Defende a ausência de provas quanto ao fato delituoso praticado.

Alternativamente, requer a diminuição da pena e/ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, defendendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Da nulidade da sentença por ausência de proposta de transação penal.

Rejeito tal tese recursal, eis que, a não oferta da transação penal ao apelante configura nulidade relativa do processo, ou seja, deve ser arguida no tempo e no modo adequado no processo, sob pena de convalidação, sendo que no caso dos autos, foi arguida somente em tese recursal, configurando dessa forma a preclusão do direito, tendo em vista a prolação da sentença condenatória.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ENTREGA VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA - ART. 310 DO CTB - PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL – DESACOLHIMENTO – NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA A TEMPO E MODO – PRECLUSÃO- AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de proposta de suspensão do processo, art. 89 da Lei 9.099/95, consubstancia nulidade relativa, a ser suscitada a tempo e modo, sob pena de preclusão.

2. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0000058-59.2015.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2022, Publicado no DJE 08/07/202).

Ademais, importa salientar, que como bem anotado, no parecer ministerial,
“a existência de maus antecedentes obstou o oferecimento de Transação penal, conforme o Art. 76 §2o da lei n° 9099/95, de modo que ficou comprovado a inaplicabilidade da medida para o Apelante”.

MÉRITO

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, o conjunto probatório revela que tanto na fase policial, quanto judicial, se observa a coerência das narrativas fáticas registradas nos autos, evidenciando a prática delitiva imputada à parte recorrente.

Ademais, entendo que, pelas peculiaridades fáticas registradas nos autos, a pena imposta se mostra em consentâneo com a conduta criminal adotada pela parte recorrente, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, em consonância com o judicioso parecer Ministerial,

CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022